Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730794-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AGRAVADO: PHILLIP AUGUSTO ILGENFRITZ ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA DE SÁ, credora do espólio de EDSON CORREIA DE ARAUJO ROCHA, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário (n. 0706649-67.2020.8.07.0001) em que contende com PHILLIP AUGUSTO ILGENFRITZ ROCHA, herdeiro do espólio. A decisão agravada asseverou a impossibilidade de reembolso dos valores gastos efetuados pela credora do espólio, em face da ausência de consenso entre eles (ID 240744504 dos autos de origem): “Defiro parcialmente a impugnação apresentada sob o ID224735328 pelo herdeiro PHILLIP AUGUSTO ILGENFRITZ ROCHA e determino: a) o recadastramento de Maria Cristina de Sa como herdeira do espólio de .Leo Ilgenfritz Rocha. b) em relação à confissão de dívida, os honorários são de reponsabilidade do contratante quando não seja assumido por todos os herdeiros, neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS. PAGAMENTO. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários do advogado contratado para a defesa dos interesses do Espólio podem ser habilitados e pago pelo inventário, desde que a contratação pelo inventariante ocorra mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial. 2. Sendo os herdeiros patrocinados por advogados diversos e havendo discordância entre eles em relação ao débito referente aos honorários advocatícios, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido e a reserva de valores é medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716993, 07077261220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não pode o espólio responder por esse débito. Nos termos acima, retifique-se o esboço de partilha no prazo de quinze dias.” Nesta via recursal, a agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. A agravante, credora do espólio de Edson Correa de Araújo Rocha, afirma ter arcado com despesas relacionadas à administração e conservação dos bens do espólio, as quais foram reconhecidas pela inventariante, mas impugnadas por um dos herdeiros. Assevera que a decisão de primeiro grau negou o reembolso dessas despesas, inclusive de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de consenso entre os herdeiros, o que, segundo a agravante, é inviável em um inventário litigioso. Sustenta que o reembolso dos honorários independe da anuência de todos os herdeiros, citando jurisprudência que reconhece o direito do inventariante ou terceiro interessado ao ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas em benefício do espólio. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada recursal ou, alternativamente, efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o reembolso, a fim de evitar prejuízos irreparáveis. Ao final, pede o provimento do agravo e a reforma da decisão interlocutória que negou o reembolso dos valores por ela emprestados ao espólio (ID 74553961). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo (ID 74553963). Os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia reside em verificar se os valores despendidos em benefício do espólio, inclusos serviço advocatícios, ainda que sem a anuência de todos os herdeiros, podem ser considerados despesas necessárias a serem pagas com recursos do espólio. Inicialmente, cumpre destacar o cabimento do recurso de agravo de instrumento, no presente caso, em face do disposto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Com efeito, o artigo 642, §2o, do CPC, estabelece que: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. (...) § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.” O inventário é um procedimento necessário para a partilha dos bens do falecido, e o inventariante, como gestor provisório do espólio, pode contratar advogado para representar o espólio judicialmente. Contudo, essa contratação deve observar limites, pois os honorários advocatícios podem ser considerados se: a) despesa do espólio: quando a contratação visa a defesa dos interesses comuns da massa hereditária; b) despesa pessoal do herdeiro ou credor do inventariante: quando a atuação do advogado se dá em favor de interesses particulares ou conflitantes com os demais herdeiros. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que os honorários advocatícios contratados pelo inventariante só podem ser pagos com recursos do espólio se forem preenchidos dois requisitos cumulativos: a) aquiescência dos herdeiros e b) autorização do judicial. Confira: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS. NÃO VINCULAÇÃO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ILEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 284/STF. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE INTERESSES ANTAGÔNICOS ENTRE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER QUE O VALOR É DÍVIDA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de agravo de instrumento, entendeu ser indevida a imputação ao espólio dos honorários advocatícios contratados pelo inventariante. A Corte local considerou haver divergência de interesses entre os herdeiros, o que afastaria a natureza comum da despesa. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os honorários advocatícios pactuados entre o inventariante e seu advogado constituem despesa do espólio; e (ii) verificar se a decisão recorrida diverge da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários contratuais em inventário com interesses antagônicos entre os herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios contratados para atuar em nome do espólio, via de regra, constituem despesa deste, desde que inexistente conflito de interesses entre o inventariante e os demais herdeiros. 4. Havendo divergência de interesses entre os herdeiros, caracterizada pela constituição de procuradores distintos e pela oposição de teses conflitantes, os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente por quem contratou os serviços, não podendo ser impostos ao espólio. 5. No caso concreto, restou assentado no acórdão impugnado a existência de antagonismo entre os herdeiros, de forma que a conclusão a que chegou o Tribunal de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, pelo que inafastável o óbice da súmula 83 do STJ. 6. A questão referente à (in)existência de conflito entre os herdeiros esbarra na Súmula 7/STJ, pois a alteração do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (STJ, REsp n. 2.142.694/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 26/6/2025.) Esta Corte de Justiça já decidiu que, havendo dissenso entre os herdeiros quanto à partilha, os honorários do advogado do inventariante não podem ser considerados dívida do espólio, pois refletem interesses particulares: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTANTES DE ALVARÁ JUDICIAL POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. INVENTÁRIO. HERDEIROS COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO ILEGAL DE VALORES. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE MARIA DE LOURDES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ANTONIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o recorrente sustente que o Juízo a quo desprezou o contrato celebrado pela inventariante para defender o interesse do espólio e, consequentemente, de todos os herdeiros sem exceção, fato é que, a autora optou, na hipótese, em ser patrocinada por procuradores diferentes dos contratados pelos seus irmãos, coerdeiros no caso, pela existência de litígios entre as partes. 2. Honorários de advogado que atua no interesse exclusivo de espólio devem ser por este suportados, nos termos do que preceituam os artigos 618 e 619 do CPC. Todavia, nas hipóteses em que há conflito de interesses entre herdeiros, estes deverão ser pagos por aquele que contratou o causídico. (Acórdão 1377182, 07183543120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O advogado que, descumprindo as determinações legais de prestação de contas e repasse dos valores devidos, retardando injustificadamente, deve responder pelos danos morais ocasionados pela sua conduta que configura transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional. A situação vivenciada pela autora em decorrência do ato ilícito do recorrido ultrapassa o mero dissabor e, portanto, deve ensejar danos morais. (...)” (TJDFT, APC 0706242-72.2022.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS. PAGAMENTO. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários do advogado contratado para a defesa dos interesses do Espólio podem ser habilitados e pago pelo inventário, desde que a contratação pelo inventariante ocorra mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial. 2. Sendo os herdeiros patrocinados por advogados diversos e havendo discordância entre eles em relação ao débito referente aos honorários advocatícios, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido e a reserva de valores é medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, APC 0707726-12.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 27/06/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DOS HERDEIROS E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE PRÓPRIA. I. Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados e pagos no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial, na linha do que estabelecem os artigos 618, inciso II, e 619, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. Se há objeção de qualquer herdeiro à habilitação ou ao pagamento de honorários de advogado contratado pelo inventariante sem prévia anuência dos herdeiros e aprovação judicial, o pedido deve ser deduzido nas vias ordinárias, sem prejuízo da possibilidade de reserva de bens suficientes para o seu pagamento, nos termos dos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0717086-05.2022.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 19/04/2023.) Observe que não se está afirmando que o contrato acostado de prestação de serviços advocatícios seja nulo, mas apenas ressalvando que não traduz crédito certo, líquido e exigível apto a ser simplesmente habilitado no inventário honorários advocatícios decorrentes de contrato celebrado sem anuência dos herdeiros e aprovação judicial. Conforme consta da decisão agravada, há indícios de conflito de interesses entre herdeiros, o que demanda o indeferimento do pedido nesta sede recursal. Ademais, nada impede que todas as questões relacionadas ao pagamento de honorários advocatícios e ao cumprimento das obrigações sejam analisadas no momento e no processo adequados, inclusive quanto à legitimidade das objeções feitas pelos herdeiros, seja em relação à contratação em si ou seja em relação ao valor dos honorários advocatícios acordados e pagos pela credora, ora agravante. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator